Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704507-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JYJY COMERCIO DE PRODUTOS DA NATUREZA LTDA AGRAVADO: JUSCELINO CERQUEIRA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Proc. 0704914-13.2018.8.07.0019 - id 145213617) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao SisbaJud , Renajud e Infojud, por não demonstração de tentativas extrajudiciais de localização de bens do devedor, assinalando prazo de 30 dias para fazê-lo ou indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação do CPC, art. 921, III, §§1o e 2o. Alega, em suma, necessária a observância ao princípio da cooperação para obtenção das medidas executivas que satisfaçam o crédito do agravante, sob pena de violação à CF, 5o, XXXV, sustentando a dificuldade de obtenção de informações junto aos órgãos que vedam o fornecimento de dados a terceiros desprovidos de ordem judicial. Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção da execução. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR